Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705742-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JEORGE NUNES DOS SANTOS, objetivando a desconstituição de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual foi condicionada a liberdade provisória do paciente, ao pagamento de fiança majorada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em decisão proferida em sede de plantão judicial (ID 43762068), foi deferida parcialmente a liminar vindicada no Habeas Corpus, para conceder a liberdade provisória ao impetrante mediante o pagamento da fiança, reduzida para o valor de um salário mínimo, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia); IV - Suspensão da habilitação do autuado. O impetrante, patrono do paciente, por meio do petitório acostado no ID 43765971, aponta erro material na mencionada decisão. Pugna pela retificação para constar o nome do paciente e o reexame do pedido de isenção total da fiança. De acordo com o §2o, do artigo 4o da Portaria GPR 334 de 06/02/2023, que estabelece a escala de plantão da 2a Instância no período de 20 a 24 de fevereiro de 2023, (N)ão serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. De fato, a norma acima referenciada obsta a reanálise de pedido já apreciado em sede de Plantão Judicial. Vedação análoga está transcrita no §3o do artigo 3o da Ato Regimental TJDFT n. 2, de 13 de junho de 2017. Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. (grifo nosso). Portanto, deixo de analisar o pedido de reexame da concessão da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, já apreciada na decisão de ID 43762068. Por outro lado, reconheço o erro material apontado. Onde se lê: Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR VINDICADA NO HABEAS CORPUS, para conceder a liberdade provisória ao impetrante mediante o pagamento da fiança, a qual reduzo para o valor de um salário mínimo, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia); IV - Suspensão da habilitação do autuado. Intime-se. Confiro a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o impetrante seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança e preenchimento do termo de compromisso, salvo se por outro motivo estiver preso. Leia-se: Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR VINDICADA NO HABEAS CORPUS, para conceder a liberdade provisória ao paciente, JEORGE NUNES DOS SANTOS, mediante o pagamento da fiança, a qual reduzo para o valor de um salário mínimo, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia); IV - Suspensão da habilitação do autuado. Intime-se. Confiro a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança e preenchimento do termo de compromisso, salvo se por outro motivo estiver preso. Publique-se e intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2023 13:05:53. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância